Tribunal: TJMT
Processo: 1065644-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065644-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILMA KLEN RAMOS - CPF: 353.641.301-34 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ERICO WERNER FINGER - CPF: 473.155.809-30 (RECORRIDO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1065644-81.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1065644-81.2023.8.11.0001

Recorrente:
Nilma Klen Ramos

Recorrido:
Erico Werner Finger

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA - DIREITO DE VIZINHANÇA - ÁRVORES LIMÍTROFES – ALEGAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL VIZINHO - COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de justiça gratuita rejeitada, não havendo comprovação suficiente nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a hipossuficiência alegada. A recorrente pleiteia a condenação do requerido para realizar podas periódicas das árvores de sua propriedade, além de pagar indenização pelo dano material e moral sofrido; contudo suas alegações estão desacompanhadas de elementos probatórios capazes de demonstrar os fatos narrados. Por outro lado o recorrido logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1065644-81.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1065644-81.2023.8.11.0001

Recorrente:
Nilma Klen Ramos

Recorrido:
Erico Werner Finger

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Nilma Klen Ramos.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais Cumulada com Compensação por Danos Morais Cumulada com Tutela Provisória de Urgência.

Origem:

2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id
.
222203666)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais, por prescrição da pretensão da autora referente às despesas dos últimos 30 (trinta) anos, e procedente o pedido contraposto condenando a recorrente em realizar a reconstrução do muro no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de conversão em perdas e danos, no valor de R$ 16.233,88 (dezesseis mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 222203668)
:
a recorrente defende a reforma da sentença,
para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (
Id. 224380683)
:
preliminarmente impugnou a gratuidade de justiça pleiteada pela recorrente, defendeu a manutenção da sentença e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1065644-81.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1065644-81.2023.8.11.0001

Recorrente:
Nilma Klen Ramos

Recorrido:
Erico Werner Finger

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da Preliminar de justiça gratuita
:

Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao
benefício
. Não havendo comprovação suficiente nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a hipossuficiência alegada.

Preliminar
rejeitada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
PRELIMINAR
DE IMPUGNAÇÃO A
JUSTIÇA

GRATUITA
REJEITADA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA POSTERIOR. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS DEVIDAS. PEDIDO CONTRAPOSTO QUE DEVE SER CORRESPONDER AS FATURAS NÃO PAGAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a
preliminar
de impugnação à
justiça

gratuita
.
É ônus da parte autora fazer prova constitutiva do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica. Com isso, deve a reclamante efetuar o pagamento das faturas devidas até o efetivo cancelamento do contrato. Valor do pedido contraposto que merece redução, visto que o pagamento do débito deve recair sobre as faturas inadimplidas. Quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço. (N.U 1000308-91.2023.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Da narrativa inicial a recorrente alega que é proprietária da “Galeria Alvorada”, há mais de 30 (trinta) anos, tendo como seu vizinho o recorrido, que é proprietário da casa ao lado esquerdo da galeria, e no terreno do imóvel do recorrido há uma mangueira de grande porte, cujos galhos, folhas e frutos, avançaram sobre seu telhado, causando-lhe danos, tais como: quedas de galhos, folhas e frutos que causam entupimentos nas calhas do telhado; quebra de telhas em decorrência do impacto da queda de frutos.

Além disso, aduz que as raízes da árvore ocasionaram danos significativos ao muro de seu imóvel, por esta razão, solicitou ao recorrido que tomasse providências quanto à poda da mangueira e a restituição dos valores que foram dispendidos para reparação dos danos causados pela árvore, contudo afirma que ele se manteve inerte.

O recorrido alega em síntese que na verdade ele é quem deve ser indenizado, pois a recorrente construiu o imóvel rente ao seu muro, que com o tempo veio a desmoronar devido à infiltração entre as construções (muro e parede da galeria), como meio probatório apresentou em Id. 222203662 laudo técnico de vistoria, elaborado por engenheiro e fotos da parede da galeria que comprovam a ausência de reboco, e o orçamento de gastos com material e mão de obra para reconstrução de seu muro em Id. 222203663 e Id. 222203664.

Assim afirma que diferente do alegado pela autora ele nunca deixou de fazer, ou se indispôs em fazer os reparos necessários em relação à poda da árvore, por fim informa que cortou as árvores de forma definitiva de acordo com fotos em Id. 222203665.

Em análise ao conjunto probatório dos autos verifica-se que o recorrido logrou êxito em comprovar a excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

A recorrente por sua vez embora alegue que teve diversos prejuízos e gastos relativos aos danos causados pela árvore, deixou de apresentar notas fiscais, ou recibos dos valores que pretende a restituição, do mesmo modo não apresentou impugnação ao laudo trazido pelo recorrido, desta forma improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC).

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não restou efetivamente demonstrada a ocorrência do dano material.

Em relação ao dano moral, saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial em caso análogo ao ora analisado:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DE VIZINHANÇA. EXTRAÇÃO DE ÁRVORE LIMÍTROFE
. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE. PARECER DA AUTORIDADE MUNICIPAL DESFAVORÁVEL. SOBREPOSIÇÃO DO INTERESSE COLETIVO.
DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2a Turma Recursal - 0004140-72.2018.8.16.0116/1 - Matinhos - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 13.12.2022) (TJ-PR - RI: 000414072201881601161 Matinhos 0004140-72.2018.8.16.01161 (Acórdão), Relator: Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 13/12/2022, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2022)

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR –
PODA DE ARVORE
– PODA FEITA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MATERIAL – NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – INOCORRENCIA
– PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
. (N.U 8010278-55.2016.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a recorrente não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024